Tribunal: TJSP
Processo: 3001682-78.2013.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, NEM ESTANDO O PODER JUDICIÁRIO OBRIGADO A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO – CONTRADIÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, NEM ESTANDO O PODER JUDICIÁRIO OBRIGADO A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO – CONTRADIÇÃO QUE É VÍCIO INTERNO E NÃO RESULTA DE CONFRONTO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM A JURISPRUDÊNCIA – PRETENSÃO INFRINGENTE DESCABIDA – INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ENSEJA O MANEJO DOS EMBARGOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante MISLEINE CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000 -Voto no 21126
2
Voto no 21126
Embargos de Declaração 3001682-78.2013.8.26.0358/50000
Embargante: MISLEINE CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS
Embargada: e. 4a Câmara de Direito Criminal
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART.
619)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NO JULGADO, COM PRETENSÃO DE
EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO
RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS
COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, NEM ESTANDO O
PODER JUDICIÁRIO OBRIGADO A EMITIR JUÍZO DE
VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS
PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA
ARGUMENTAÇÃO
CONTRADIÇÃO QUE É VÍCIO
INTERNO E NÃO RESULTA DE CONFRONTO COM A
TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM A
JURISPRUDÊNCIA

PRETENSÃO
INFRINGENTE
DESCABIDA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA
DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ENSEJA O MANEJO
DOS EMBARGOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Defesa de
MISLEINE CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS contra o acórdão
de fls. 485/493, com fundamento no artigo 619 e seguintes do Código de
Processo Penal, sob a alegação da existência de omissão, contradição e
obscuridade no julgado, postulados efeitos modificativos e buscando
ainda o prequestionamento de matérias.
Em suma, a embargante afirma que o acórdão, ao negar
provimento ao recurso defensivo, utilizou-se de fundamentação inidônea
para a manutenção do regime inicial de cumprimento imposto, baseando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000 -Voto no 21126
3
se na gravidade abstrata do delito, a despeito de a embargante possuir
condições pessoais favoráveis. Acena, ainda, com a má apreciação da
prova, porquanto a testemunha de acusação teria se limitado a afirmar
que a acusada possuía acesso à conta da vítima, não sabendo informar se
tinha a senha dos cartões, bem como o gerente do banco afirmou que as
transações eram realizadas com a autorização da ofendida. Alega afronta
às Súmulas n. 718 e 719 do c. Supremo Tribunal Federal, destacando
que “a r. sentença e o v. acórdão, estão contrários a lei e a
jurisprudência”. Nessa conformidade, requer sejam sanados os vícios
apontados, com a consequente absolvição da ora embargante ou
imposição de regime inicial aberto (fls. 1/7).
É o relatório.
Pesem os veementes argumentos deduzidos, os presentes
embargos não merecem acolhida, porque inexistentes quaisquer dos
vícios ensejadores no acórdão embargado, anotando-se aqui a absoluta
excepcionalidade de atribuição de efeitos modificativos sob pena de
desvirtuamento da função integrativa do recurso (ED no AgReg no
REsp no 1.459.931/AL, rel. Min. Humberto Martins, j. em 16.4.2015).
Na hipótese, vê-se que esta e. Câmara conheceu do recurso de
apelação interposto contra a sentença (fls. 433/440) que condenou a ora
embargante por incursa no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, às
penas de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 21 dias-multa, facultando-se a ela o
direito de recorrer solta.
E nos exatos termos do acórdão embargado, se pretendeu na
irresignação recursal a absolvição da ré por conta da insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a redução das penas, afastando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000 -Voto no 21126
4
exasperação com base no artigo 71, do Código Penal, bem como a
fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena; a
concessão da gratuidade de justiça e isenção da pena de multa (fls.
453/461).
Ora, a Turma Julgadora, na hipótese, reputou demonstradas
materialidade e autoria criminosas, destacando-se:
“Descabe então falar em insuficiência da prova, até porque, embora a
vítima não tenha sido ouvida em juízo, por ter falecido em data anterior
à designada para sua oitiva (fl. 237), na fase de extrajudicial informou
com detalhes como os fatos se deram (fls. 53/56) e sua narrativa veio
corroborada pelo restante da prova oral colhida, bem como pelos
documentos às fls. 39/52, que demonstram as diferenças entre os valores
dos cheques emitidos e os canhotos de controle.
Vê-se, portanto, que MISLEINE preencheu cheques da ofendida com
valores acima dos autorizados por ela, trocando-os em seguida, quando
se apossava das quantias excedentes.
Ademais, abusando da confiança que a vítima lhe depositava e mediante
fraude, utilizando-se de seu cartão de crédito e senha, efetuou
empréstimos no Banco do Brasil e no Banco Itaú em nome de Mahiba,
além e ter transferido valores referentes a aplicações e poupança da
vítima para a conta corrente, sacando-os posteriormente (v. fls. 17/34).
Assim, a condenação pelo furto em continuidade se mostra correta,
mostrando-se igualmente bem provada a qualificadora descrita na
denúncia.”
Após, passando ao reexame da dosagem das reprimendas,
fixada a pena base no piso, entendeu-se acertada a exasperação pela
agravante do artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal, bem como o
aumento das penas na fração de 2/3 pelo reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000 -Voto no 21126
5
continuidade delitiva.
Restando definitivas e adequadas as penas, a seguir, disse a
Turma Julgadora que
“O regime inicial de cumprimento escolhido foi o semiaberto, observado
o quantum da pena, obedecido assim o regramento do artigo 33, §2o,
“b”, do Código Penal. Cabendo anotar que os fatos se revestiram de
especial reprovabilidade, praticados os delitos pela acusada contra
pessoa idosa, com abuso de confiança e mediante fraude.
O deferimento de quaisquer benesses como a substituição da pena
corporal ou o 'sursis' era inviável no caso concreto, ausente o
preenchimento dos requisitos legais (CP, arts. 44 e 77).
Nada mais poderia almejar a Defesa, fazendo-se o registro de que da
alegada hipossuficiência não se fez qualquer demonstração, cumprindo
assim manejar o pleito de gratuidade e de afastamento da pena de dias-
multa junto ao Juízo das Execuções.”
E nessa conformidade, negou-se provimento ao recurso,
exposta motivação bastante, deixando-se de expedir mandado de prisão
em conformidade com o decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal nas
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54.
Se assim foi, é evidente que o acórdão não incorreu em
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo expostas as razões
de convencimento sem afronta ou negativa de vigência a dispositivo
constitucional ou norma legal, sequer aquelas agora declinados na
petição de recurso (artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 381,
III, do Código de Processo Penal), os quais não sofreram qualquer
violação.
Tampouco se caracterizando decisão em contrariedade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000 -Voto no 21126
6
entendimento sumulado, para cuja alegação aliás nem se prestariam
os embargos declaratórios, inservíveis como uniformização de
jurisprudência
Veja-se que omissão não é toda aquela que entender a
embargante, mas sim a que resultasse do próprio julgamento pela não
apreciação de alguma das teses recursais e impedisse a compreensão da
causa. Mas nada disso se viu aqui.
Nem estando o julgador adstrito aos argumentos das partes e
nem sobre todos eles obrigado a aduzir comentários. Vale dizer, “o
Poder Judiciário não está obrigado a emitir juízo de valor a respeito de
todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para
fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada” (ED no
AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
em 26.11.2013). Até porque exige a Constituição, no seu artigo 93,
inciso IX, que a decisão judicial seja fundamentada, e não que a
fundamentação seja exaustiva; exige-se que o juiz ou o tribunal dê as
razões de seu convencimento, pois decisão com motivação sucinta é,
sim, decisão motivada.
Também não se vislumbra qualquer contradição no acórdão,
pois tal vício ensejador dos embargos declaratórios haveria de se
constatar internamente, entre as proposições do decisum, ou entre as suas
premissas e as suas conclusões, o que inocorreu. Nem sendo correto
apontar, como se fosse contradição, algum confronto do decisum
embargado com a tese recursal, com a legislação ou com os elementos
probatórios (grifo nosso).
Inocorre obscuridade, cujo vício, em tese, só poderia resultar
de eventual falta de clareza na exposição das razões de decidir, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000 -Voto no 21126
7
emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla, ou de alguma
ininteligibilidade da decisão (José Carlos Barbosa Moreira, in
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, Rio de Janeiro,
Forense, 3a ed., 1978, p. 618), o que não se verifica na hipótese.
Portanto, mostrando-se de caráter infringente e repetitivo a
irresignação agora deduzida, cumpre advertir que os embargos não se
prestam a manifestar inconformismo ou pleito de rediscussão do
decidido. Em outras palavras: mera insatisfação com o conteúdo da
decisão embargada não enseja embargos de declaração, e configura
abuso do direito de defesa tal manejo do recurso (ED nos ED no
AgReg no 1.132.966/GO, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em
12.12.2017).
Sendo oportuna a lição de Pontes de Miranda no sentido de
que nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
De resto, os embargos declaratórios, ainda quando manejados
para fins de prequestionamento, apenas são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade
(ED no AgReg no REsp no 1.313.329/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves,
j. em 3.6.2014).
Vale dizer, mesmo quando os embargos declaratórios são
utilizados apenas com propósito de prequestionamento, devem atender
aos requisitos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que
não se deu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 3001682-78.2013.8.26.0358/50000 -Voto no 21126
8
Diante do exposto, FICAM REJEITADOS os embargos de
declaração.
IVANA DAVID
Relatora